Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. FUNDO PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Ante a comprovação de que a situação econômica da parte não lhe permite, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, arcar com as despesas do processo, devida a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos na Instância ordinária.

2. A questão afeta à competência já foi dirimida pelo colendo STJ (CC no 161.590), cujo entendimento é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

3. O Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Preliminar rejeitada.

4. Nas ações propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, sob a custódia do Banco do Brasil S/A, em que se discute eventual má gestão dos recursos repassados pela União às contas individuais e, portanto, a prática de pretenso ato ilícito por parte do Banco, seja em decorrência de supostos saques indevidos da conta PASEP ou da incorreta atualização monetária dos valores depositados, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

5. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.

6. É ônus do requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

7. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.